Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602566-87.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
29/05/2020
Número: 0602566-87.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 09/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por PERPETUA DO SOCORRO
DA CRUZ SOUZA, CPF: 759.618.579-72, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Social Cristão - PSC.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 PERPETUA DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES (ADVOGADO)
PERPETUA DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA
(REQUERENTE)
AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76963
16
28/04/2020 21:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.029
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602566-87.2018.6.16.0000
– Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
EMBARGANTE: PERPETUA DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA
ADVOGADO: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES - OAB/PR68357
EMBARGANTE: ELEICAO 2018 PERPETUA DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES - OAB/PR68357
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2018 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE
EMENTA:
CONTAS DE CANDIDATO – CONTAS DESAPROVADAS – JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em sede de prestação de contas, é possível a juntada extemporânea de
documentos, na instância originária, para o fim de se assegurar ao candidato a mais
ampla oportunidade para demonstrar a regularidade de suas contas de campanha.
2. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para reduzir o montante a ser
devolvido ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

RELATÓRIO

Num. 7696316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816534791900000007274292
Número do documento: 20042816534791900000007274292

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PERPETUA DO
SOCORRO DA CRUZ SOUZA contra o acórdão nº 55.652 que desaprovou as contas
relativas às Eleições de 2.018, determinando à candidata que procedesse a
transferência da quantia de R$ 13.700,00 (treze mil e setecentos reais) ao Tesouro
Nacional.
Em suas razões (id. 6348766), a embargante sustenta que “a decisão não
respeitou a ampla defesa e o contraditório, tendo em vista que viciada a
instrumentalidade das formas na intimação e comparecimento do candidato ate o
escritório de contabilidade para sanar as divergências da prestação de contas, impediu
que as notas explicativas e retificadoras fossem anexadas ao processo de forma
transparente a fim de comprovar a regularidade nas contas prestadas”.
Diz, também, que o acórdão foi omisso porque “não se pronunciou acerca
da falta de Retificadora e mídia, inclusive peças fundamentais para o candidato
impugnar as alegações do parecer conclusivo e parecer da procuradoria”.
Pugna pela procedência dos embargos de declaração opostos, bem como
pela atribuição de efeitos infringentes.
Na sequência, junta uma nova prestação de contas retificadora (id.
6433066 e ss.).
Parecer técnico pelo saneamento parcial das falhas apontadas (id.
6433066).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e
desprovimento dos embargos de declaração (id. 7262216).
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, merecem parcial provimento, senão vejamos.
Por primeiro, é de esclarecer que, em nenhum momento, a embargante foi
privada de se manifestar e/ou juntar documentos no curso do presente feito.
Após o parecer conclusivo, foi oportunizada à embargante a possibilidade
de manifestação (id. 4612316), tanto que houve por ela pedido de dilação de prazo em
duas oportunidades (ids. 4698566 e 5237466), mas, conquanto tenham sido todos
concedidos, nenhum deles foi efetivamente utilizado (id. 5655966).
Num. 7696316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816534791900000007274292
Número do documento: 20042816534791900000007274292

De outro lado, sustenta que não foi apreciada as informações trazidas pela
retificadora, no entanto, embora o acórdão esteja devidamente fundamentado, a
embargante não indicou nem mesmo um documento ou informação que não teria sido
apreciado.
Logo, não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa nem que houve omissão deste órgão julgador.
Nesse sentido, é o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral (id.
7262216):

“Inicialmente, é de observar que não houve qualquer violação aos princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa, pois a embargante foi devidamente
intimada para se manifestar sobre as irregularidades apontadas no parecer técnico
conclusivo (id. 4568266), onde restou consignada a ausência de comprovação de
despesas realizadas com recursos do FEFC. Em duas oportunidades a embargante
solicitou e teve deferidos pedidos de dilação de prazo (ids. 4698516 e 5237366), por trinta
e quinze dias, respectivamente, sem trazer qualquer documento aos autos”

Na sequência aos embargos, foi apresentada nova prestação de contas
retificadora, com documentos que sanariam as irregularidades apontadas no acórdão.
Em que pese os declaratórios não admitam, em regra, a juntada de
documentação, é cediço que a prestação de contas, ainda que seja um procedimento
de caráter jurisdicional, trata-se, evidentemente, de jurisdição voluntária. Portanto, não
havendo parte ex adversa ou qualquer outro objetivo que não o esclarecimento de toda
a movimentação financeira da campanha eleitoral, inexiste prejuízo que impeça a
aceitação dos esclarecimentos e documentos apresentados em sede de recurso.
Nesse sentido, há precedente desta Corte, de lavra do ilustre Dr. Paulo
Afonso da Motta Ribeiro, assim ementado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM SEDE RECURSAL. EXAME. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. REFORMA DA
DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Documentos juntados em sede de recurso. Possibilidade do exame excepcional diante
da natureza do processo de prestação de contas e dos princípios que o informam.
Aplicação extensiva e sistêmica do artigo 435 do CPC. Precedentes do E.TSE.
2.Documentos que revelam a conduta ativa do prestador de contas no sentido de não
ignorar a obrigação legal. Causa madura. Possibilidade de decisão em sede recursal.
Precedentes. Documentos, ainda que precários, são suficientes para afastar o julgamento
de contas como não prestadas.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar desaprovadas as contas.
Num. 7696316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816534791900000007274292
Número do documento: 20042816534791900000007274292

(RECURSO ELEITORAL n 5618, ACÓRDÃO n 53208 de 18/07/2017, Relator(a) PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/07/2017)

Da íntegra do voto extraio a conclusão que, a meu ver, permite a
apreciação da documentação apresentada pelo recorrente, pois “o processo de
prestação de contas, ainda que tenha, ao longo do tempo, recebido maior
judicialização, ainda permanece com características administrativas, próprias de
uma jurisdição voluntária, onde o procedimento não encontra o mesmo rigorismo
.”
formal e preclusivo
Embora o referido julgado seja de recurso eleitoral de prestação de contas
relativas às Eleições de 2016, não vislumbro óbice à aplicação uniformizada ao
julgamento da prestação de contas originária.
Dessa forma, considerando que a apreciação dos esclarecimentos e da
documentação trazida pelo prestador é a medida que melhor se coaduna com a
natureza e com o objetivo do procedimento de prestação de contas, na esteira do
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
do documento apresentado com
conheço
os embargos.
Pois bem.
Constou no voto:
“Em consulta ao extrato eletrônico do SPCE, as despesas de OZANA TEIXEIRA DA
C
R
U
Z

(
i
d
.

http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=cf35ecb5-cb75-4c2f-b89f-4a37fff3b806&inlin
) ,
J E N I F E R
G O M E S
D O
S A N T O S
( i d .
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=cf35ecb5-cb75-4c2f-b89f-4a37fff3b806&inlin
) ,
V A N D E R L E I
C A E T A N O
D A
S I L V A
( i d .
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=8aea1573-5531-4f9a-8eed-01b2b2f754da&in
) não restam devidamente comprovadas, na medida em que o recibo indica apenas que o
pagamento é referente a “colaborador”, não havendo qualquer referência a campanha.
Melhor
sorte
não
ocorreu
com
FELIPE
JUNIOR
DE
SOUZA
(id.
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=1f3abaed-0153-4db1-965d-18bf42834315&in
) ,
V A L D E T E
D E
O L I V E I R A
( i d .
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=acec18a5-eaec-4a34-8828-62f6cb664759&in
),

GLAUCIA
APARECIDA
DE
SOUZA
(id.
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=dc120aa5-8aca-46d8-8624-9e7286889ef6&i
)
e
WILLIAN
MONTEIRO
DOS
SANTOS
(id.
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=1c4bf306-2b2d-49cc-b588-5dd4db0c5dab&in
), cujos recibos não apresentam a assinatura do prestador de serviços e também há
apenas a indicação de que o pagamento é referente a “colaborador”, não havendo
qualquer referência a campanha.

No caso dos dois primeiros, a grafia de quem preencheu os recibos é, inclusive,
assemelhada, o que dá indícios de que foram escritos pela mesma pessoa.
Num. 7696316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816534791900000007274292
Número do documento: 20042816534791900000007274292

Já no da terceira, o CPF está, ainda, incompleto.
O último, ainda, refere-se apenas a uma parte dos serviços prestados (R$ 200,00), não
havendo
sequer
recibo
dos
R$
400,00
(id.

http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=1c4bf306-2b2d-49cc-b588-5dd4db0c5dab&in
). Há também apenas a indicação de que o pagamento é referente a “colaborador”, não
havendo qualquer referência a campanha.
O mesmo ocorre com MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO HANDA, uma vez que o
recibo apresentado se refere apenas a R$ 500,00, inexistindo recibo dos outros R$
5 0 0 , 0 0
( i d .

http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=12f3be6c-e56f-44f4-a09b-ebd71f7411db&inl
).
Com
relação
a
RODOLFO
APARECIDO
DE
SOUZA
(id.
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=5f3f86a4-3bd4-43d7-8137-0d6fed56521f&inl
)
e
a
C L O D O A L D O
L U I Z
D A
C R U Z
( i d .
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=e5ad2e95-0a75-4d18-8d80-e6bc8af83ca0&i
), o CPF está incompleto, não havendo qualquer referência a campanha.
Por fim, o recibo de EDUARDO PINHEIRO SANTOS (id. http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=e5b7d855-73e9-4ff7-ad12-8aaf2b0ad151&in
), está ilegível.”

Em consulta ao sistema SPCE, tem-se que, com a nova retificadora, a
embargante logrou êxito em comprovar as despesas dos seguintes fornecedores:
- MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO HANDA: contrato de prestação
de serviços, bem como o segundo recibo eleitoral referente à contratação da
f o r n e c e d o r a
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=ff7b5947-f88f-4e75-9e94-bdb16c839fff&inl
);
- FELIPE JUNIOR DE SOUZA: contrato de prestação de serviços assinado
pelo fornecedor com alusão à campanha eleitoral da prestadora
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=804790bb-28ec-4382-b620-934f903ce576
);
- VALDETE DE OLIVEIRA: contrato de prestação de serviços assinado pela
fornecedora com alusão à campanha eleitoral da prestadora
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=f7809196-0fa6-4734-9e70-ba44e423de95&
);
- GLAUCIA APARECIDA DE SOUZA: contrato de prestação de serviços
assinado pela fornecedora com alusão à campanha eleitoral da prestadora (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=c0f4a818-c0e4-470c-bd48-ccfb9ce3cd34&
);
- EDUARDO PINHEIRO SANTOS: recibo eleitoral que, embora não
assinado, é complementado pelo contrato de prestação de serviços devidamente
assinado pelo fornecedor com alusão à campanha eleitoral da prestadora e pela cópia
Num. 7696316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816534791900000007274292
Número do documento: 20042816534791900000007274292

d o
c h e q u e
n o m i n a l
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=24f333e9-af4c-450d-ad48-c85d132e4a38&
); e
- WILLIAN MONTEIRO DOS SANTOS: contrato de prestação de serviços
assinado pelo fornecedor com alusão à campanha eleitoral da prestadora
complementado pelo recibo já apresentado, em que se constata apenas a assinatura no
c a m p o
i n c o r r e t o
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=a0586d0f-4f8f-4a25-babe-6a51efa7934c&i
).
A irregularidade na comprovação das despesas de OZANA TEIXEIRA DA
CRUZ (no valor de R$ 2.900,00), JENIFER GOMES DO SANTOS (no valor de R$
2.000,00), VANDERLEI CAETANO DA SILVA (no valor de R$ 400,00), RODOLFO
APARECIDO DE SOUZA (no valor de R$ 1.500,00) e CLODOALDO LUIZ DA CRUZ
(no valor de R$ 2.000,00) persiste com as mesmas inconsistências já apontadas no
acórdão.
Como esta Corte Eleitoral tem aceito a juntada de documentos em sede de
Embargos de Declaração para reverter o julgamento das contas como desaprovadas,
vislumbro ser possível a consideração desses novos documentos, já que o julgamento
na instância ordinária ainda não se encerrou.
Sucede que a nova documentação sana apenas parcialmente a
impropriedade de comprovação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, permanecendo um total de R$ 8.800,00 não demonstrado, o que
representa 50,28% do total de recursos do FEFC.
O percentual envolvido na falha é significativo e impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aplicar apenas a ressalva,
atraindo a necessidade de se manter a desaprovação das contas.
No entanto, a nova documentação permitiu a comprovação parcial das
despesas do FEFC apontadas no acórdão embargado, de tal sorte que só restaram
pendentes a demonstração da importância de R$ 8.800,00 que, na forma do art. 82, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os embargos de declaração
opostos e da documentação juntada em seguida e, no mérito, por acolhê-los, com
efeitos modificativos, a fim de reduzir a determinação de recolhimento de valor ao erário
para o valor de R$ 8.800,00, na forma do art. 82, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
mantendo-se a conclusão pela desaprovação das contas.
23.553/2017,
É o voto.
Num. 7696316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816534791900000007274292
Número do documento: 20042816534791900000007274292

Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602566-87.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE:
PERPETUA DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA - Advogado do(a) REQUERENTE: AMABILI
FLORENCIO CELINO BORGES - PR68357.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2020.
Num. 7696316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816534791900000007274292
Número do documento: 20042816534791900000007274292